Tribunal: TCU
Processo: 018.358/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9697/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.358/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eliane Marines Zanatto (XXX.471.311-XX); Herika Mara Vicentini Vale (XXX.681.581-XX); Juliana Broglio Roque (XXX.154.141-XX); Lisane Bufquin (XXX.100.431-XX); Lisia Guimaraes Tavora (XXX.468.391-XX); Sueli Amarante de Lizio (XXX.599.381-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.